Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719853-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: SERVIR EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA. DESPACHO ID 43166002. Indefiro, uma vez que a contagem do prazo está em consonância com o disposto no 2o da Portaria Conjunta n. 132/2022. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.